Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707959-18.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SERGIO RICARDO GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). RECEBIMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECOTE DE PARCELAS COMPULSÓRIAS. EVITAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF já assentou que diante de ilegalidade a Administração deve exercer seu poder dever de anular seus próprios atos, sob pena de responsabilização pessoal do agente público desidioso (Súmulas 346 e 473). 2. O direito à gratificação “TIDEM” (Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, VIII e § 4o) somente assistia àquele que mantivesse vínculo de exclusividade com a Administração Pública. O ato de revisão da concessão de gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral, em razão de o servidor também manter vínculo com empresa privada, por determinado período do serviço público, está revestido de legitimidade. 2.1. Há locupletamento indevido em detrimento da coletividade e dos demais professores da rede pública. Quando há má-fé, não se reconhece a decadência do direito de a administração rever os seus atos (Lei no 9.784/99, art. 54). 3. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (STJ, Tema no 553). No caso, entre a ciência do pagamento indevido e sua cobrança, não transcorreu o quinquênio referido. 4. “Os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda e à previdência social devem ser excluídos do cálculo, porquanto foram retidos pela Administração, devendo o servidor ressarcir ao erário somente os valores efetivamente acrescidos.” (Acórdão 1614535, 0700878-86.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2022, publicado no PJe: 22/09/2022). 5. Legislação: CPC, art. 1.013, § 4o; Lei no 9.784/99, art. 54; Leis Distritais: no 3.318/04, art. 19, § 4o e no 4.075/2007 art. 21. Precedentes: STJ, Tema no 553 e REsp no 1.845.754/ES. TJDFT: Acórdãos nos 1867860, 1714493, 1614535, 1260837 e 1614535. 6. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 54, § 1o, da Lei 9.784/1999, e 178, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, porque, em seu entendimento, deveria ser reconhecida a decadência do direito da Administração Pública anular a gratificação concedida, no que se refere às prestações recebidas de boa-fé. Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 54, § 1o, da Lei 9.784/1999, e 178, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o servidor apelado manteve vínculo empregatício com a empresa ACTJK ASSOC. DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JK, no período compreendido entre 12/5/2004 a 28/11/2007, e, enquanto exercia as duas funções: pública e privada, auferiu a gratificação destinada aos servidores com dedicação exclusiva, mesmo que benesse vedasse o exercício de qualquer outra atividade remunerada concomitante. Assim, a aplicação do prazo decadencial de cinco anos (Lei no 9.784/99, art. 54) não merece prosperar, pois há a ressalva legal das hipóteses de comprovada má-fé, que é o caso dos autos. Em primeiro lugar, não há dúvidas de que os valores recebidos pelo apelado em relação ao benefício do TIDEM foram indevidos, visto que somente deveriam ter sido pagos aos servidores de carreira da Secretaria de Educação do Distrito Federal que não tinham outra atividade remunerada, pública ou privada. Outrossim, conquanto não se tenha instruído os autos com a cópia da declaração de dedicação exclusiva assinada pelo autor, é indubitável que o apelante tinha conhecimento da vedação do recebimento do adicional relativo ao exercício em regime de dedicação exclusiva e da sua vinculação com outra instituição de ensino privada. Independentemente da comprovação da formalização de termo de compromisso, a proibição de recebimento do TIDEM e sua cumulação com vínculo funcional em outra instituição pública ou privada está estampada no art. 19, § 4o, da Lei Distrital no 3.318/04, sendo que não se pode alegar o desconhecimento da lei para se escusar do seu descumprimento ou tentar justificar a boa-fé na sua conduta. (ID 66593396). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece subir o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017